Tribunal: TJDFT
Processo: 0748064-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. DEVEDORA. SISTEMA INFOSEG. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de efetivação de pesquisas de informações a respeito da devedora por meio do Infoseg.2. A respeito da viabilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infoseg, convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos moldes das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 2.3. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.3. No caso, não há, nos autos, notícias a respeito da efetivação de pesquisas recentes, nos últimos 12 (doze) meses, por meio do Infoseg, circunstância que autoriza o deferimento dessa medida, pois denota o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.4. Recurso conhecido e provido.